Tribunal: TJDFT
Processo: 0036356-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DIVERGÊNCIA NO VALOR DO ALUGUEL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESENÇA. ENCARGOS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL VERIFICADA. BENFEITORIAS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tem legitimidade ativa para propor ação de execução o locador, no caso em que o contrato de locação for celebrado e assinado por empresa administradora de seus imóveis, com os devidos poderes para tanto. O contrato de locação comercial é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A divergência do valor do aluguel efetivamente devido pelo locatário não tem o condão de tornar o título ilíquido, quando as prestações são claras e expressas no instrumento contratual, e somente após dilação probatória se comprovar que era dado desconto verbal por liberalidade do locador, caso que apenas pode ensejar o reconhecimento de excesso de execução. Comprovado documentalmente nos autos da execução o crédito relativo ao IPTU/TLP e às taxas condominiais, é devida sua cobrança pela locadora no processo de execução, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não havendo exigência legal para que o exequente comprove seu prévio pagamento. Não é abusiva a cláusula contratual, aceita pelas partes, que determina que as benfeitorias realizadas sejam incorporadas ao imóvel, independente de indenizações. Não havendo pretensão resistida em relação ao pedido de desconsideração na execução de dívida já cobrada em outro processo, decotando o exequente, do débito exequendo, o valor indicado, não são devidos honorários advocatícios sobre a quantia questionada. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, ou para aplicar multa por litigância de má-fé, mormente quando demonstrado que a conduta da parte não se amolda a nenhuma das situações elencadas no artigos 80, do Código de Processo Civil. Tendo sido as duas partes vencidas, deve ser redistribuído o ônus da sucumbência.